Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700636-16.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECORRENTE: DANNYLDO CARVALHO E SILVA RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE SAO SEBATIAO LTDA - ME DESPACHO Intime-se o reclamante para: 1) comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ou recolher as custas necessárias nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil; 2) atribuir valor à causa em obediência aos parâmetros estabelecidos pelo art. 292 do Código de Processo Civil; 3) indicar precisamente o acórdão impugnado; e 4) manifestar-se sobre a possibilidade de usar a reclamação quando não estiver configurada a divergência entre o acórdão de Turma Recursal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Fixo o prazo de quinze (15) dias (arts. 10, 290 e 321 do Código de Processo Civil). Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator